Tribunal: TJDFT
Processo: 0724005-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. HABILITAÇÃO DO FILHO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA OU VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA OBSTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, exige plausibilidade do direito afirmado pelo recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A medida antecipatória da tutela requerida requer dilação probatória e, em decorrência do seu caráter alimentar, tem natureza satisfativa e irreversível, o que contraria o disposto no art. 300 do CPC.
3. Não é cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.